Tribunal: TJDFT
Processo: 0701484-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CUMPRIMENTO DO MANDADO. ENDEREÇO INSUFICIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
I. A ação de busca e apreensão não pode ser extinta logo depois de certificado o não cumprimento do mandado de busca e apreensão devido à insuficiência do endereço do devedor fiduciante, presente o disposto nos artigos 317 e 352 do Código de Processo Civil.
II. O Código de Processo Civil tem claro compromisso com a solução do litígio e por isso o feito não pode ser extinto, por falta de pressuposto processual claramente sanável, sem que se oportunize o seu suprimento pelo autor.
III. Apelação conhecida e provida.